Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704431-43.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO LUIS GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No acórdão de ID58465703, esta egrégia Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso interposto pela Defesa de Cláudio Luís Gonçalves para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à fração mínima, reduzir o valor mínimo da reparação a título de danos morais de um salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo, ainda, a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. A Defesa tomou ciência do acórdão, sem interesse de recurso, e pugnou pelo “levantamento do valor ora atualizado para proposta de pagamento” (ID 58798391). Contudo, todas as questões relacionadas ao pagamento do valor indenizatório pelos danos morais causados à vítima deverão ser solucionadas em execução a ser ajuizada pela própria vítima no Juízo Cível competente, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante artigo 515, inciso VI, do Código de Processo Civil. Assim, esgotada a competência desta Segunda Turma Criminal, não há nada a prover quanto à petição de ID 58798391. Prossiga-se com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator